Tribunal: STF
Processo: ACO 1005
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEPÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS, TEMPORÁRIOS E EMPREGO PÚBLICO. RECOLHIMENTO POR ESTADO MEMBRO DA FEDERAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Prima facie, o Supremo Tribunal Federal tem conhecido dos embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator como agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade.



    2. In casu, a decisão agravada está consonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, ‘a’ da CRFB/88) não pode ser invocado na hipótese de contribuições previdenciárias.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.